Tribunal: TJES
Processo: 5004138-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004138-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIMONIA LORENZONI
AGRAVADO: MERCEDES LORENZONI BERMOND
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5004138-91.2021.8.08.0000

Recorrente: Simonia Lorezoni

Recorrida: Mercedez Lonrenzoni Bermond

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

SIMONIA LOREZONI
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2248711) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente em virtude da
DECISÃO
(id. 1478658) proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível e de Órfãos e Sucessões de Cariacica
, nos autos do
INVENTÁRIO
alusivo aos bens deixados por
MARIA CARMEM LOURENÇÃO UGGERI
, cujo
decisum
deferiu o processamento do referido Inventário e, ainda, nomeou a Herdeira MERCEDEZ LONRENZONI BERMOND como Inventariante
.

A Recorrente sustenta, em resumo, que “
o

ponto
contraditório do Acórdão consiste na falta de apreciação de questão relevante para o deslinde da causa, qual seja o fato de que a Embargante estava na posse dos valores deixados pela extinta, de modo que deveria ter sido nomeada como inventariante, vide amparo do artigo 617, II, do Código de Processo Civil, que estabelece ordem de nomeação
”.

Pleiteia que se confira provimento a este recurso, sanando-se o alegado vício com efeitos infringentes.

A despeito de intimada, a Recorrido não apresentou Contrarrazões, a teor da Certidão id. 3338700.

Conquanto a Relatoria originária deste feito tenha sido exercida pelo Eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, a oposição dos Aclaratórios propiciou a sua redistribuição, mediante sorteio, diante da assunção de Sua Excelência ao cargo de Corregedor-Geral de Justiça.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
SIMONIA LOREZONI
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2248711) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente em virtude da
DECISÃO
(id. 1478658) proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível e de Órfãos e Sucessões de Cariacica
, nos autos do
INVENTÁRIO
alusivo aos bens deixados por
MARIA CARMEM LOURENÇÃO UGGERI
, cujo
decisum
deferiu o processamento do referido Inventário e, ainda, nomeou a Herdeira MERCEDEZ LONRENZONI BERMOND como Inventariante
.

A Recorrente sustenta, em resumo, que “
o

ponto
contraditório do Acórdão consiste na falta de apreciação de questão relevante para o deslinde da causa, qual seja o fato de que a Embargante estava na posse dos valores deixados pela extinta, de modo que deveria ter sido nomeada como inventariante, vide amparo do artigo 617, II, do Código de Processo Civil, que estabelece ordem de nomeação
”.

Pleiteia que se confira provimento a este recurso, sanando-se o alegado vício com efeitos infringentes.

A despeito de intimada, a Recorrido não apresentou Contrarrazões, a teor da Certidão id. 3338700.

Conquanto a Relatoria originária deste feito tenha sido exercida pelo Eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, a oposição dos Aclaratórios propiciou a sua redistribuição, mediante sorteio, diante da assunção de Sua Excelência ao cargo de Corregedor-Geral de Justiça.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - ALTERAÇÃO DA ORDEM LEGAL DO ART. 617 DO CPC - POSSIBILIDADE - NÃO COMPROVADA A ADMINSITRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a ordem de nomeação de inventariante não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada. Precedentes.

2.
Muito embora a agravante se intitule administradora dos bens deixados pela de cujus, não há nos autos prova de tal alegação.

3.
Se a herdeira que pleiteia a nomeação para o múnus de inventariante não comprova sua condição de administradora e possuidora direta dos bens, afasta-se a incidência do inciso II do art. 617 do CPC.

4.
A decisão agravada não merece reparos na medida em que o inventariante exerce um múnus público, desempenhando um papel de auxiliar, submetendo-se, portanto à fiscalização do juiz que poderá removê-lo quando quebrada a relação de confiança.

5.
Recurso improvido.

(
TJES
– Agravo de Instrumento nº 5004138-91.2021.8.08.0000, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, julg. 08/03/2022)

E
m sendo assim, da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto restaram devidamente demonstradas as razões fático-jurídicas que evidenciam que a nomeação da Herdeira Mercedes Lorenzoni Bermond, ora Recorrida, encontra amparo na ordem legal do artigo 617, do Código de Processo Civil, não subsistindo qualquer vício no Acórdão recorrido.

Neste contexto, a hipótese atrai a incidência da tão conhecida orientação jurisprudencial de que “
não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame
” (STJ - REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Equivale dizer que “
a decisão judicial não está obrigada a se manifestar, um a um, sobre os argumentos defensivos. Cabe ao órgão julgador decidir a matéria impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios, não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (STJ - EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 685.006/ES, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quinta Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 8/4/2016).

Deste modo, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, cumpre esclarecer, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento
.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Conhecimento e Não Provimento
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame
” (STJ - REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Equivale dizer que “
a decisão judicial não está obrigada a se manifestar, um a um, sobre os argumentos defensivos. Cabe ao órgão julgador decidir a matéria impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios, não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (STJ - EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 685.006/ES, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quinta Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 8/4/2016).

II.
Na hipótese dos autos, ao que se extrai da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto restaram devidamente demonstradas as razões fático-jurídicas que evidenciam que a nomeação da Herdeira Mercedes Lorenzoni Bermond, ora Recorrida, encontra amparo na ordem legal do artigo 617, d
o Código de Processo Civil, não subsistindo qualquer vício no Acórdão recorrido.

III.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.